Tribunal: TJDFT
Processo: 0730637-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que reconheceu a revelia e constituiu título executivo judicial. O agravante sustentou matérias de ordem pública (inadequação da via, ilegitimidade ativa e ausência de prova escrita) que teriam sido suscitadas em embargos de declaração, sem êxito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença está sujeita à inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade, mesmo quando veicula matérias de ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 932, III, e 1.016, III, do CPC, impõe o dever de o recorrente impugnar os fundamentos da decisão recorrida. A inobservância desse dever acarreta a inadmissibilidade do recurso por ausência de pressuposto formal.
4. A sentença fundou-se na constituição do título executivo em razão da revelia. Os fundamentos atacados na apelação — como ilegitimidade ativa e ausência de prova escrita — não foram objeto da decisão, pois o réu não apresentou contestação, tendo sido revel.
5. A interposição da apelação sem impugnação específica dos fundamentos sentenciais inviabiliza o seu conhecimento. A decisão monocrática recorrida aplicou corretamente o direito processual ao reconhecer a inadmissibilidade do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que suscite matérias de ordem pública não apreciadas anteriormente.
2. A revelia não afasta a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade nas razões recursais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.016, III.